Tribunal: TJPA
Processo: 0025318-28.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 180, CAPUT, E ARTIGO 307, DO CPB ? PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS ? ACOLHIMENTO ? PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AO APELANTE TONI BATISTA CARDOSO SILVA ? PROCEDÊNCIA ? ABSOLVIÇÃO DO APELANTE RAILSON COSTA SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO.1. Preliminar de apresentação extemporânea das razões recursais: É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal, que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade;2. Prescrição do delito de receptação simples em relação ao apelante Toni Batista Cardoso silva: A pretensão executória do Estado prescreve em 02 anos. Assim, com o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, passaram-se mais de 02 anos, há de se reconhecer que ocorreu a prescrição, na sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, 109, V, 110, §1°, 115, do CPB;3. Absolvição do apelante Railson Costa Santos por insuficiência de provas: Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 88/102, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: TONI BATISTA CARDOSO FILHO E RAILSON COSTA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0025318-28.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180,

CAPUT, E ARTIGO 307
,
DO CPB - PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AO APELANTE TONI BATISTA CARDOSO SILVA - PROCEDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE RAILSON COSTA SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO.
1. Preliminar de apresentação extemporânea das razões recursais:
É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade;
2. Prescrição do delito de receptação simples em relação ao apelante Toni Batista Cardoso silva:
A pretensão executória do Estado prescreve em 02 anos. Assim, com o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, passaram-se mais de 02 anos, há de se reconhecer que ocorreu a prescrição, na sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, 109, V, 110, §1°, 115, do CPB;
3. Absolvição do apelante Railson Costa Santos por insuficiência de provas:
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 88/102, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: TONI BATISTA CARDOSO FILHO E RAILSON COSTA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0025318-28.2013.8.14.0401

RELATÓRIO

TONI BATISTA CARDOSO FILHO E RAILSON COSTA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que, no dia 13/11/2013, por volta das 22h10min, no bairro do Tapanã, nesta cidade, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando avistaram os acusados TONI BATISTA CARDOSO FILHO e RAILSON COSTA SANTOS em atitude suspeita, conduzindo um automóvel GM/PRISMA, cor vermelha, placas NSW 2646, em via pública, ocasião em que resolveram abordá-los.

Relata, ainda, que, após a abordagem, foi constatado que o referido veículo era produto de roubo, pois os réus foram reconhecidos em delegacia de policia como autores do crime que culminou com sua subtração da propriedade da vítima, razão pela qual se lavrou auto de prisão em flagrante.

Sucede que o réu RAILSON COSTA SANTOS, no momento da sua apresentação na delegacia, alegou se chamar Raimundo Costa Santos, o que foi revelado após investigação da autoridade que presidiu o inquérito policial, como falsa identidade.

Transcorrida a instrução processual, TONI BATISTA, fora condenado como incursos nas sanções punitivas do art. 180, do CPB, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena substituída por prestação de serviços a comunidade. O apelante RAILSON SANTOS foi condenado nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 307, do CPB, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como e ao pagamento de 118 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena substituída por prestação de serviços a comunidade.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando preliminarmente, a mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais e a necessidade da aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, já que somente a defesa recorreu; A prescrição da pretensão executória na modalidade retroativa no caso de receptação simples do apelante Toni Batista Cardoso Silva; A reforma da sentença e absolvição do apelante Railson Costa Santos por insuficiência de provas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público requereu o parcial provimento, a fim de que fosse reconhecido o não prejuízo para defesa na apresentação das razoes recursais fora do prazo, bem como a prescrição em relação ao delito de receptação simples em relação ao apelante Toni Batista Cardoso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para somente que seja declarada a prescrição em relação ao delito de receptação simples do apelante Toni Batista Cardoso, e o desprovimento em relação ao requerente Railson.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
PRELIMINAR DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORANEA DAS RAZÕES RECURSAIS.

É pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência, e em nosso Tribunal
,
que a apresentação das razões recursais além do prazo previsto no art. 600 do Código de Processo Penal é reconhecida apenas como uma mera irregularidade.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
É cediço que a jurisprudência hodierna se posiciona no sentido de que a apresentação das razões recursais de forma extemporânea configura mera irregularidade, a qual não enseja o não conhecimento do recurso que tenha sido interposto no prazo legal
, conforme ocorrera no presente caso. [...]; Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
(2019.02055157-53, 204.222, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-23, Publicado em 2019-05-27)

Outrossim, o princípio da
non reformatio in pejus
deve ser aplicado ao caso em apreço, uma vez que a sentença proferida nos autos foi atacada exclusivamente pela defesa, vedando-se, portanto, que a situação do acusado seja agravada pelo Juízo
ad quem.
Conheço do recurso e passo à análise dos seus fundamentos.
PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AO APELANTE TONI BATISTA CARDOSO SILVA.

Da analise dos autos, verifica-se que prospera o pleito defensivo, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

In casu
, o apelante restou condenado a pena de 01 (um) anos de reclusão em regime aberto, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termo do artigo 109, V, do CP.

No caso presente, o crime praticado se consumou em 13/11/2013; a peça acusatória foi recebida em 05/12/2013, e a sentença penal condenatória prolatada em 23/08/2017. Considerando que o apelante era menor de 21 anos de idade, fazendo jus, portanto, à redução pela metade do prazo prescricional, conforme determina o artigo 115, do CPB.

Desse modo, a pretensão executória do Estado prescreve em 02 anos. Assim, com o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, passaram-se mais de 02 anos, há de se reconhecer que ocorreu a prescrição, na sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, 109, V, 110, §1°, 115, do CPB.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE RAILSON COSTA SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega (fls. 24 e 28 - IPL), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia.

As testemunhas de acusação, os policiais militares Evandro José Benedito Peniche, Glauton Rodrigo dos Santos e Claudia Maria Nascimento Monteiro, quando ouvidas em juízo, confirmaram o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como uma dos autores do crime em comento.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 88/102, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja declarada a prescrição em relação ao delito de receptação simples do apelante Toni Batista Cardoso, e o desprovimento em relação ao requerente Railson.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora